Tribunal: TJDFT
Processo: 0719055-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DEVEDOR PARA EFETUAR O PAGAMENTO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A despeito da prerrogativa da Defensoria Pública de intimação pessoal, art. 186, §1o, do CPC, no cumprimento de sentença, nos termos do art. 513, §2o, inciso II, do CPC, o devedor será intimado para cumprir a sentença por carta, com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública.
2. Não há o que se falar em nulidade a ser reconhecida no que concerne à ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, uma vez os executados foram intimados, sob pena de multa, via aviso de recebimento .
3.Agravo de instrumento não provido.